Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715278-53.2022.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALVES DOS SANTOS NETO, WESLEY CAETANO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIEURO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de CARLOS ALVES DOS SANTOS NETO (ID: 45250531). Brasília, 3 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador